Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
SECRETARIA DE PLANTÃO
GABINETE DO DES. MÁRCIO VIDAL
Habeas Corpus n. 1018802-51.2020.8.11.0000
Impetrante: Joaquim Gomes de Oliveira
Paciente: Nayara Corrêa Borges
Impetrado: Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Joaquim Gomes de Oliveira, em favor de Nayara Corrêa Borges, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.
Sustenta, o Impetrante, que a paciente foi presa, em flagrante, no dia 15/08/2020, medida constritiva esta, posteriormente, convertida em preventiva, pela prática, em tese, dos delitos consignados nos artigos 148, § 1o, inciso IV e § 2o c/c artigo 288, todos do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei n. 8.069/90.
Aduz que a paciente é mãe de uma criança de dois anos e onze meses, que, por estar em pleno momento de criação de laços afetivos, justificaria a conversão da sua prisão preventiva em domiciliar, medida que, requerida perante o Juízo de Primeiro Grau, foi indeferida.
O impetrante sustenta que a custódia cautelar da paciente restringe o direito da criança ao convívio familiar, sendo a medida desproporcional, uma vez que a legislação pátria disponibiliza mecanismos diversos para assegurar a garantia da ordem pública.
Com base nessas razões, o impetrante requer, liminarmente, a restituição do status libertatis da paciente, com a expedição de alvará de soltura, em favor dela, e, subsidiariamente, que a sua prisão preventiva seja substituída por domiciliar, com a aplicação de medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o relatório. Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida, tanto pela doutrina, quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus, mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, a medida restritiva invectivada é, em tese, compatível com a situação da paciente.
Afinal, sobre a matéria, impende consignar que o artigo 318, do Código de Processo Penal, descreve as hipóteses autorizativas capazes de dar ensejo à custódia domiciliar:
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:
I - maior de 80 (oitenta) anos;
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;
IV – gestante;
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.
Assim, tem-se que, se a paciente for genitora de menor de seis anos de idade, a sua prisão preventiva será convertida em domiciliar, se a medida for indispensável aos cuidados da criança.
Ocorre que, in casu, dos documentos acostados à prefacial, bem como dos que instruem a ação de base, infere-se que, embora a paciente seja genitora de uma criança que conta com 2 anos 11 meses de idade, o menor está sob os cuidados da sua avó materna.
Ademais, para indeferir a conversão da prisão preventiva em domiciliar, o Juízo singular assim ponderou:
Nesta senda, ad cautelam, este Juízo ordenou a realização de estudo psicossocial, com o fito de apurar tal informação, sendo que, no ID no 38115522, constam diversos apontamentos que comprovam, de forma indene de dúvidas, que a ré não é imprescindível aos cuidados de sua filha de dois (02) anos e onze (11) meses de idade.
Ademais, vale ressaltar os apontamentos conclusivos despendidos no referido laudo:
“(...) Mediante a tudo que foi exposto, mesmo se tratando de avaliação parcial, foi possível averiguar que a custodiada NAYARA CORREA BORGES era guardiã e responsável pela sua filha. Porém, que não a única, onde sua genitora Sra. Elizabete estava e continua desempenhando o papel de cuidador enquanto avó materna em perfeitas condições.
Nos autos foi colocada a ausência paterna, inclusive seu paradeiro, informação esta que foi refutada pela Sra. Elizabete, pois a mesma informou que o genitor Sro. Carlos Daniel reside em Campo Novo e que é presente na vida da criança. (...)”
Antes de tudo, é imperioso destacar que o termo imprescindível pode ser entendido como indispensável, fundamental, essencial, primordial, insubstituível, basilar, vital, substancial e/ou principal.
Ora, pelos apontamentos declinados no laudo psicossocial, a indiciada NAYARA CORREA BORGES, embora importante para a filha, não é imprescindível aos cuidados dela, visto que, atualmente, a menor se encontra residindo com a avó materna, a qual possui perfeitas condições de cuidar da infante, além de que, o genitor da criança, apesar de residir na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, é presente na vida da mesma.
Por tais razões, hei por bem concluir, nesta fase de cognição sumária, que ausente a imprescindibilidade da paciente para os cuidados do seu filho menor.
Diante dessa constatação, INDEFIRO o pedido liminar.
Ante o exposto, requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se com urgência.
Cuiabá/MT, 05 de setembro de 2020.
Desembargador Márcio VIDAL,
Plantonista.